Tribunal: TJDFT
Processo: 0743517-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743517-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20130020), interposto pela Impugnada, CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, contra a sentença proferida (ID 20130021) pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da ação de impugnação de crédito, de n. 0708195-18.2020.8.07.0015, apresentada na recuperação judicial de autos n. 0718798-87.2019.8.07.0015, que julgou (i) procedente o pedido para determinar a retificação do Quadro Geral de Credores da recuperanda para o valor atribuído de R$ 9.092,58 (nove mil e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos) referente ao crédito de natureza quirografária da CONNECTOR ENGENHARIA LTDA; (ii) deixou de condenar a parte impugnada ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, tendo que o equívoco não pode ser atribuído à parte; (iii) fica o Sr. Administrador Judicial intimado a retificar o QGC, nos termos supra, assim que houver o trânsito em julgado desta sentença. Trata-se de impugnação de crédito, ajuizada por Via Engenharia S.A – Em Recuperação Judicial em face de CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, na qual postula a retificação da Relação de Credores da recuperanda, para minorar o crédito atribuído ao requerido, oriundo de caução, do percentual de 5% (cinco por cento) do valor de contrato de empreitada ou prestação de serviço (Doc. Id 62889284). O citado contrato previa, no item 14.03 que a mencionada retenção seria devolvido sem qualquer reajustamento, conforme as hipóteses ali previstas. A requerente, em seu peticionamento, aponta que o impugnado teve crédito reconhecido de R$ 9.092,58, referente a citada caução que, por sua vez, foi incluído, na CLASSE III (CREDORES QUIROGRAFÁRIOS), na relação de credores apresentada pela recuperanda. Entretanto, de acordo com as alegações da empresa em Recuperação ora impugnante, o Administrador Judicial majorou o crédito da Impugnada para R$ 13.654,15, informando ao Departamento Jurídico da VIA que o valor teria sido reajustado em virtude da “aplicação de juros e correção monetária”. Instruiu seu pedido com cópia do citado contrato, destacando, dentre outros itens, a já citada cláusula 14.03. Juntou ainda comunicação da empresa impugnada reconhecendo e dando ciência que o valor do crédito estava devidamente inscrito (Documento id 62889284), em resposta à comunicação do administrador judicial (Doc Id 62889284). Assim, requereu a retificação do QGC. Intimado para emendar a petição inicial (63036462), atendeu juntando aos autos procuração para regularizar sua representação processual (Id 64599699). A petição inicial foi recebida pela decisão Id 65755243. O credor cujo crédito foi impugnado se manifestou pela improcedência do pedido e pela manutenção do valor corrigido pelo administrador judicial (Id 69525629). Intimado, o administrador judicial da recuperanda pugnou pela procedência do pedido e determinação de exclusão do crédito do rol de credores, alegando ser de natureza extraconcursal (Id 70037282). O Ministério Público (Petição Id 71085239) opinou pela juntada aos autos do termo de encerramento contratual. Após, os autos retornaram para decisão. É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de impugnação a 2a Relação de Credores, em que o impugnante, a própria empresa em recuperação judicial, pretende retificar o QGC para constar o valor de R$ 9.092,58, crédito de natureza quirografária, decorrente de caução em contrato de empreitada. A requerente fez prova do alegado, juntando aos autos o contrato de empreitada destacando, inclusive, a cláusula que prevê que o valor retido à título de caução, seria devolvido sem sofrer reajuste (cláusula 14.03). Restou comprovado que o valor a constar na QGC, referente ao crédito do credor ora impugnado, seria o valor alegado pela parta autora, qual seja, R$9.092,58, tendo em vista tratar-se do valor retido em contrato de empreitada ou prestação de serviço, valor que seria devolvido sem sofrer incidência de qualquer índice de reajuste. Pelo princípio do direito contratual da pacta sunt servanda depreende-se que as cláusulas contratuais, estabelecidas de forma livre pelos contratantes, têm força de lei entre as partes. Fica claro assim que a inscrição do crédito impugnado no valor de R$ 13.654,15, feita pelo Administrador Judicial, foi um equívoco e, por isso, deve ser retificado. Tal equívoco foi admitido inclusive pelo próprio administrador judicial, em sua manifestação nos autos – Petição Id 70037282. Quanto à alegação de que se trataria de crédito extraconcursal, trazida também pelo administrador judicial, esta não merece prosperar. Em linhas gerais, crédito extraconcursais são os créditos decorrentes do próprio processo concursal (como remuneração do administrador, despesas processuais, despesas com arrecadação dos bens) e obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial ou após a decretação da falência (Mamede, Gladston. Falência e recuperação de empresas / Gladston Mamede. – 10. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. Da simples leitura do art. 84, da Lei de Falência, é possível inferir que, a natureza do crédito aqui pleiteado não é extraconcursal, na forma alegada pelo Administrador Judicial. Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar a retificação do Quadro Geral de Credores da recuperanda para o valor atribuído de R$9.092,58 (nove mil e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos) referente ao crédito de natureza quirografária de CONNECTOR ENGENHARIA LTDA. Deixo de condenar a parte impugnada ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, tendo que o equívoco não pode ser atribuída à parte. Fica o Sr. Administrador Judicial intimado a retificar o QGC, nos termos supra, assim que houver o trânsito em julgado desta sentença. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que: (i) figurou como impugnada em ação de impugnação de créditos em recuperação judicial apresentada pela Agravada com a finalidade de rever o valor do crédito referente a caução contratual e inserida na relação de credores como crédito de classe II, credor quirografário; (ii) o administrador judicial majorou o valor devido com a devida correção monetária e juros moratórios fixando-o em R$ 13.654,15 (treze mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos); (iii) a empresa em recuperação requereu a retificação do quadro de credores quirografários para afastar a correção monetária e a aplicação de juros; (iv) na sentença da impugnação o Juízo a quo acolheu o pedido da inicial e determinou a correção do QGC, estabelecendo como devido a ela o valor de R$ 9.092,58 (nove mil e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos); (v) o negócio celebrado determinava a devolução dos valores retidos ao final da prestação de serviços que ocorreu em 2015 e a Agravada incorporou os valores ao seu patrimônio desrespeitando o contrato que agora pugna pelo estrito cumprimento; (vi) a Agravada feriu a boa-fé da agravante ao reter o valor e incorporá-lo ao seu patrimônio usufruindo deste e deixando sem o devido ressarcimento, disposto em contrato ao tempo da entrega do serviço de empreitada contratado em 2013; (vii) ao proceder dessa forma a Agravante também desequilibrou a relação contratual de forma que após cinco anos após findar o pacto celebrado, o valor ainda não foi restituído; (viii) a correção monetária além de restituir o equilíbrio entre as partes é um obstáculo para o enriquecimento ilícito da Agravada que somente pagará o valor após anos de retenção da quantia; (ix) a sentença determinou a aplicação absoluta do princípio do pacta sunt servanda, porém esse não é absoluto, a negociação inicialmente avençada tornou-se instrumento em que a Agravada obteve lucro indireto, com o desrespeito as disposições do contrato e com o consequente sacrifício da Credora; (x) é necessário o reequilíbrio das partes contratantes e a correção monetária funcionará como barreira ao enriquecimento ilícito da Impugnante, vedado pelo Código Civil, conforme os artigos 478 e 479; (xi) não ficou demonstrado nos autos que o valor apontado pelo administrador judicial tenha ferido alguma disposição da assembleia de credores. Requer que seja informado o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal a interposição do presente agravo. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, fixar seu crédito em R$ 13.654,15 (treze mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), conforme determinado pelo administrador judicial. Na decisão de ID 21670864, diante a ausência de comprovação do preparo recursal, foi determinado que a Agravante recolhesse o as custas recursais, na forma dobrada, sob pena de deserção do seu recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC e determinada, ainda, a intimação do Ministério Público, nos termos dos artigos 178, caput e inc. I, 932, inc. VII e 1.019, inc. III, todos, do CPC, a manifestar-se sobre o presente recurso, bem como o mais que entender de direito, acaso entenda pertinente, no prazo de 30 (trinta) dias. Custas pagas em dobro (IDs 21854045 e 21854046). Em manifestação (ID 21993137) a Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Verifica-se da certidão de ID 75737275 que a sentença de ID 71318247 transitou em julgado em 22/10/2020 e os autos foram remetidos ao arquivamento. Confira-se: Certifico e dou fé que a Sentença de ID 71318247 transitou em julgado em 22/10/2020. Tendo em vista a gratuidade de justiça deferida, remeto os autos para o arquivamento. Em que pese a interposição do presente recurso, cabe ressaltar que não houve pedido de efeito suspensivo ao recurso, e com o trânsito em julgado da decisão Agravada torna-se sem utilidade a apreciação do presente recurso. O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto A apreciação do presente agravo de instrumento torna-se sem utilidade, uma vez que a sentença prolatada transitou em julgado supervenientemente à sua interposição, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de março de 2021 09:47:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador